Tribunal: TJDFT
Processo: 0709971-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. MANUTENÇÃO DA POSSE DO CARRO. DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES CONSIGNADOS. MORA DO DEVEDOR.
1. A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor (Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça).
2. O artigo 330, § 3o do Código de Processo Civil estabelece que, nos casos de revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou de alienação de bens, o valor incontroverso deve continuar a ser pago no tempo e modo contratados.
3. A discussão judicial sobre as cláusulas do contrato firmado entre as partes não impede o credor de inscrever o nome do devedor em bancos de dados de proteção ao crédito, tampouco de efetuar busca e apreensão do veículo, se o caso.
4. Na hipótese, não há abusividade da taxa de juros nem da cobrança da comissão de permanência, o que afasta a legitimidade de pretensão de depósito em juízo das parcelas do financiamento.
5. Recurso conhecido e desprovido.